Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700067-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDIEL NUNES PEREIRA AGRAVADO: CARLOS VICTOR FERNANDES VITORIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por Magdiel Nunes Pereira, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Carlos Victor Fernandes Vitório (processo n.o 0720637-92.2024.8.07.0009), indeferiu pedido de liminar formulado para suspender a publicação realizada no perfil do Instagram pertencente ao agravado (ID 221862984 dos autos de origem). Consta dos autos que, no bojo do processo acima mencionado, o ora agravante postulou o deferimento de liminar para determinar a suspensão da publicação realizada no Instagram denominado @cabovitorio, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. Indeferido o pedido formulado pelo autor, em decisão proferida em 28/12/2024 (ID 221862984 dos autos de origem), foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento. Nas razões recursais, o agravante alega que o agravado realizou a postagem na rede social Instagram, no perfil denominado @cabovitorio, de uma notícia caluniosa, a qual conta com mais de 230 (duzentas e trinta) curtidas, mais de 60 (sessenta) comentários e mais de 630 (seiscentos e trinta) envios. Informa que, na qualidade de sargento da Polícia Militar, encontrava-se exercendo a função de instrutor de um curso de formação de novos policiais, desempenhando a função de docente em uma das disciplinas. Acrescenta que, no desempenho de suas atribuições, uma das alunas solicitou, por meio de mensagem de WhatsApp, uma revisão acerca do conteúdo ministrado, visando o esclarecimento de dúvidas sobre a matéria abordada. Além disso, outra aluna “sugestionou alguma intimidade com o referido instrutor, o que não foi concretizado, nem seria”. Informa que a postagem feita pelo agravado compilou os prints das duas mensagens e “gerou uma interpretação errônea e duvidosa”, sugerindo uma troca de vantagens (entrega do gabarito da prova por favores sexuais), o que não ocorreu. Enfatiza que os comentários indevidos do agravado acerca de eventual ocorrência de corrupção ativa e passiva não procedem, tratando-se de informações absolutamente falsas. Afirma não ter qualquer participação na elaboração das provas do curso e não ter acesso a qualquer uma das provas ou dos respectivos gabaritos. Salienta que a veiculação da postagem em rede social de grande alcance tem gerado prejuízo para sua vida profissional (uma vez que corre o risco de perder o cargo) e para a sua vida conjugal. Assevera que o perfil @cabovitorio no Instagram não possui conteúdos informativos e sim depreciativos, e que, em razão disso, o agravado responde a vários processos criminais. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Pugna pelo deferimento da liminar “para fins de ser suspensa a publicação realizada no instagram denominado @cabovitorio, conforme provas acima colacionadas, no mesmo diapasão seja arbitrada multa diária em caso de descumprimento; [...] Sendo deferida a liminar, seja intimada a parte requerida para dar cumprimento de forma voluntária, no prazo de 2 h (duas horas), sob pena de multa em caso de descumprimento”. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, cabe salientar que, embora o agravante tenha destacado que o agravado, em sua postagem no Instagram, compilou os prints de duas mensagens, sugerindo uma suposta troca de favores que não ocorreria, não é possível concluir, em uma análise perfunctória, que tenha as mensagens divulgadas na rede social sejam falsas, conclusão que depende da análise do conjunto probatório a ser produzido, tal como decidido pelo Juízo de origem. Com efeito, a apreciação das questões relacionadas à veracidade das informações mencionadas na postagem tida como caluniosa depende da análise minuciosa da íntegra das mensagens trocadas pelo agravante com suas alunas via WhatsApp, providência incompatível com a celeridade exigida em sede de plantão judicial (motivo pelo qual somente se admite “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”). Prevalece, portanto, neste momento, o direito à liberdade de pensamento e de expressão, haja vista a ausência de prova inequívoca de que a postagem (de interesse público) seja meramente depreciativa, como alegado pelo agravante. Indo além, tal como também destacado na decisão agravada, embora a publicação no perfil do agravado tenha inúmeras visualizações e comentários, o que provavelmente tenha causado repercussão na vida profissional e pessoal do agravante, nada obsta que, constatada a inveracidade da publicação, o agravante promova os meios adequados para a reparação dos danos causados. Dessa forma, não se vislumbrando, nesta análise perfunctória, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não há como se acolher o pedido formulado no presente agravo de instrumento. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-01-03 23:04:45.506. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura